Tribunal: TJDFT
Processo: 0727358-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017)
2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud, que substituiu o antigo BacenJud, também deve ser aplicado ao Renajud, e-RIDF e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ.
3. No caso concreto, visando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, e-RIDF e Infojud, disponíveis ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, pois é modo apropriado para que a parte credora busque bens e direitos declarados pela devedora e a última pesquisa foi realizada há mais de 6 (seis) anos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.